Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. A falta de atendimento à determinação de recolhimento de custas complementares legitima a extinção do processo com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.